Tribunal: TJMT
Processo: 1015430-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015430-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CELSO ARAUJO MACHADO - CPF: 708.657.251-95 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAIANE DA SILVA EZIQUIEL - CPF: 050.944.892-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO – ARBITRAMENTO DE FIANÇA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

É ilegal condicionar a concessão da liberdade provisória ao pagamento de fiança arbitrada em descompasso com a situação econômica do acusado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, tirado de decisão que em audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória, mediante pagamento da fiança, no valor de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais) ao paciente
Celso Araújo Machado
, o qual teria, em tese, praticado o crime capitulado no artigo 155, do Código Penal (furto).

A impetrante sustenta constrangimento ilegal no condicionamento da liberdade provisória do paciente ao pagamento de fiança de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), tendo em vista a sua hipossuficiência e condição de miserabilidade para arcar com o valor arbitrado, além de restar incabível a sua prisão, diante dos seus predicados favoráveis e ausência do
periculum libertatis
.

Aduz, ainda, que é desproporcional e desarrazoada a manutenção da segregação do paciente, pois em eventual condenação a fixação do regime inicial de cumprimento de pena será diverso do fechado, de modo que a decisão viola o princípio da homogeneidade.

Pede a concessão da ordem, para que seja determinada a imediata soltura do paciente, independente do pagamento da fiança arbitrada, com a consequente expedição do Alvará de Soltura.

A liminar foi deferida (Id. 174251178).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 174404172).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 174787663, opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante se insurge contra a decisão que condicionou o direito de liberdade do paciente, hipossuficiente, ao pagamento de fiança.

A ordem merece ser concedida
.

No caso, segundo consta dos autos, no dia 29/06/2023, o paciente foi preso em flagrante, após ser identificado como sendo o suspeito de um furto de uma bicicleta que estava estacionada em um supermercado no Município de Sapezal, sendo encontrado com a
res furtiva

(Id. 174042198 – pág. 6).

Nesse contexto,
a autoridade apontada como coatora, após homologar o auto de prisão em flagrante delito, entendeu não estarem presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, concedendo a liberdade provisória ao paciente, mediante o recolhimento de fiança, fixada no valor de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), além de fixar outras medidas cautelares diversas da prisão.

Entretanto, o que se verifica da documentação acostada aos autos, é que o paciente apesar de afirmar que possui rendimento no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), como autônomo (serviços gerais), ao mesmo tempo, diz que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor arbitrado, por não conseguir falar com seu patrão. Além disso, conforme o termo de qualificação e interrogatório e termo de audiência de custódia, ele afirma que não possui endereço, estando residindo no pátio de um posto de gasolina do município.

Pois bem. É cediço que a exigência de fiança à pessoa sabidamente incapaz de quitá-la viola o disposto no artigo 3o, incisos III e IV, da Constituição Federal. Assim, o estabelecimento de fiança para pessoas carentes de recursos financeiros configura ônus excessivo, configurando verdadeiro constrangimento ilegal.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento desta Segunda Câmara Criminal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ART. 147 (AMEAÇA), ART. 129 (LESÃO CORPORAL) E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I (COM VIOLÊNCIA À PESSOA OU GRAVE AMEAÇA), TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 42 DA LEI N. 3.688/41 (PERTURBAR ALGUÉM NO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO – VALOR EXCESSIVO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONSTATADA – DISPENSABILIDADE DA FIANÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 325, §1o, I, DO CPP – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA. Comprovada a incapacidade financeira do paciente para arcar com o pagamento da fiança judicialmente fixada e, ausentes os requisitos da prisão preventiva, imperativo a dispensa de tal condição com imediato deferimento do pedido de liberdade provisória. Inteligência do art. 325, § 1o, I, Código de Processo Penal.”
(N.U 1002706-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1o, C/C O ARTIGO 350, AMBOS DO CPP – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1o, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico. O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei.”
(N.U 1021286-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

Ainda, no mesmo sentido, tem-se brilhante lição de Júlio F. Mirabete, confira-se:

“(...) nem sempre o acusado pode efetuar o pagamento da fiança, ainda que seja ela fixada no mínimo para a espécie (arts. 325 e 326) e nesse caso permite a lei à autoridade que a dispense, concedendo a liberdade provisória àquele que se revelar pobre, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. A 'pobreza' a que a lei alude não é indigência, nem a necessidade de mendicância, mas a falta de recursos para prestar fiança sem que se acarrete sacrifícios ou privações referentes ao sustento do próprio acusado e de sua família (...)”
(Júlio F. Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 9a edição, p. 876/877).

Ora, o não pagamento da fiança, por óbvio, é nítida demonstração de impossibilidade de seu recolhimento. A hipossuficiência da parte, conforme reiteradas decisões, é fator principal para a concessão da liberdade sem o recolhimento do valor da fiança.

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça,
in verbis
:

“
Pelo interrogatório, o
paciente disse ser autônomo, prestador de serviços gerais, sendo certo a sua impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada, diante da sua condição de miserabilidade.

Nesse contexto, mostra-se total em consonância com os princípios republicanos da proporcionalidade e razoabilidade, a isenção do valor arbitrado, como feito pelo notável Desembargador Relator, ao proferir, liminarmente, a ordem
”.

Assim, não é razoável manter o pagamento da fiança,
sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência dos requisitos da prisão preventiva, conforme já exposto pelo juízo
a quo
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder a ordem
, para dispensar o paciente
Celso Araújo Machado
do depósito do valor arbitrado nos autos de origem, a título de fiança, ratificando a liminar anteriormente concedida
in totum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023